Tribunal: STF
Processo: RHC 239812
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 835.181/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 17). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 54): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em elementos fáticos e probatórios concretos, que conduziram à conclusão de que o agravante integrava, de maneira estável e permanente, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes. 



    II - É consabido que, "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC n. 573.479/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 27/5/2020). 



    III - Quanto ao pedido de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não merece prosperar, uma vez que mantida a condenação por associação para o tráfico. Precedentes. 



    IV - O revolvimento fático e probatório, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: A condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico está calcada em um mero indício de autoria [...]. Não houve demonstração clara do dolo de se associar para praticar o tráfico. Aliás, localizar drogas na residência pode, no máximo, comprovar a traficância, mas jamais a associação que necessita de um animus específico e duradouro. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos seguintes: 



    Conforme fundamentado no acórdão impugnado, as instâncias originárias concluíram que (i) havia estabilidade e permanência nas condutas convergentes do agravante e André a fim deformarem uma sociedade voltada à perpetuação do narcotráfico; (ii) a investigação tinha como foco inicial o embargante André sem se ter notícia, desde o início, da atuação conjunta do agravante; (iii) houve a apreensão de maconha, com massa bruta de 686,7g, duas porções de cocaína (uma com massa bruta de 698,3g e outra com 4,14g), R$1.020,00 em espécie, e duas balanças de precisão na casa do agravante; (iv) o local desse imóvel já estava sendo investigado pela Polícia Civil, porque, além do exercício do narcotráfico, era apontado como depósito do material tóxico pertencente ao "chefe" André (fls. 770-771). 



    Além disso, a Corte local apontou que o contexto da investigação e o resultado da prisão em flagrante do agravante já o colocavam como pessoa de confiança de André, porque tudo indicava ser a pessoa encarregada da guarda de quantidade expressiva e variada de drogas. 



    O acórdão impugnado ressaltou a presença do ânimo associativo para o cumprimento de uma meta comum (tornar o narcotráfico perpétuo) a partir dos diálogos extraídos do celular apreendido na casa do agravante. Do conteúdo das referidas mensagens constatou-se que (i) André já era chamado de "patrão" pelo agravante; (ii) o agravante cumpria ordens emanadas de André a fim de operacionalizar o comércio que ocorria naquela localidade, incumbindo-se, ainda, da cobrança dos usuários em dívida (folha 771). 



    […]



    A partir da moldura fática do acórdão impugnado, verifico que a condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em elementos fáticos e probatórios concretos, que conduziram à conclusão de que o agravante integrava, de maneira estável e permanente, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes. 



    Entendimento diverso, como pretendido pelo agravante, demandaria revolvimento fático e probatório, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente